Tribunal: STF
Processo: HC 216483
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-08
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DUPLO ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.6.2022, por Luis Carlos Gracini Junior, em benefício de Frantiarles Gregorio da Costa, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 31.5.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 744.347/MG.



O caso



    2. O paciente foi preso preventivamente, junto com outros corréus, e, posteriormente, condenado em primeira instância à pena de vinte e um anos, sete meses e vinte e oito dias de reclusão, em regime fechado, por dois delitos de roubo majorado (incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c as als. c e h do inc. II do art. 61 e inc. II do § 2º do art. 157, todos do Código Penal), sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. 



    3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais proveu parcialmente o apelo da defesa para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena imposta para nove anos, dez meses e dezesseis dias de reclusão, em regime fechado, mantendo a prisão cautelar do paciente (doc. 12).



     



    4. Contra o julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 744.347/MG, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, nos termos seguintes:



    “A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).''' 



    Confira-se excerto da sentença, que, ao condenar o paciente à pena de 21 anos, 7 meses e 28 dias de reclusão em regime fechado, considerou presentes os requisitos para manutenção de segregação cautelar (fl. 119): 



    Considerando a quantidade de pena aplicada e o regime prisional fixado, bem como a incontroversa presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e seguintes, do Código de Processo Penal, NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo 
(fl. 30): 



    Por derradeiro, nego aos apelantes o direito de recorrer em liberdade, já que evidente a periculosidade concretadas condutas por eles cometidas, o que justifica, por ora, a manutenção da sua custódia cautelar em garantia da ordem pública, estando perfeitamente fundamentado o comando da sentença primeva que indeferiu tal pleito, nos termos dos arts. 312 e 387, § 1º, do CPP. 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente (HC n. 463.428/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 9/4/2019). 



    Observa-se que a periculosidade concreta das condutas, a reiteração e o fato de o paciente registrar ao menos duas condenações transitadas em julgado foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. 



    Conforme orientação jurisprudencial do STJ, a existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 591.246/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 22/9/2020; e AgRg no HC n. 602.616/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020). 



    Além do mais, o delito em questão foi praticado mediante o emprego de violência contra pessoa, situação que, conjugada com os requisitos previstos nos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, permite a prisão cautelar como solução idônea para assegurar o acautelamento da ordem pública (RHC n. 92.308/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/3/2018). 



    Registre-se ainda que ‘a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal’ (HC n. 596.566/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020). 



    Por fim, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo (RHC n. 119.549/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 26/2/2020). 



    Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. 



    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente' habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.'' 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 14). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva cautelar, mantida após a confirmação da condenação em segunda instância, afirmando que ter o “réu direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da Sentença penal condenatória”. 



    Sustenta ter havido a redução da pena imposta no recurso de apelação e que ainda estariam pendentes embargos infringentes, “que podem reduzir a pena ao patamar de 09 anos”.



    Alega que “o paciente conforme documentação anexa, conta com endereço fixo e trabalho lícito, residente na comarca, não irá atrapalhar investigações, atentar contra a ordem pública, muito menos voltar a delinquir, o que colabora pela possibilidade de recorrer em liberdade perante os recursos”.



     Assevera que o decreto que manteve a prisão preventiva “não trouxe fatos novos que justificassem a medida. Amparou a medida somente na manutenção da ordem pública e paz social decretadas desde 2020”, estando ausentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) A intimação de todos os atos praticados junto a esse Egrégio Tribunal sobre a impetração deste habeas corpus para fins de acompanhamento, bem como da decisão a ser proferida; b) A concessão da medida liminar relaxando a prisão do paciente, conduzindo em liberdade monitorada por medidas cautelares e mantendo residência fixa no endereço da comarca de Frutal/MG; c) No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, concedendo a ordem para manter o réu solto por medidas cautelares para responder ao processo em liberdade, por ofensa ao artigo 5º, incisos XII e LVI e, artigo 93, IX, todos da Constituição Federal, bem como ofensa aos artigos 312 e 315, § 2º do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.5.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 744.347/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    9. Na espécie, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta praticada, na periculosidade e no risco concreto de reiteração delitiva. 



    Ao confirmar a condenação do paciente manteve a prisão preventiva, o Tribunal de origem assentou:



    “(...) nego aos apelantes o direito de recorrer em liberdade, já que evidente a periculosidade concreta das condutas por eles cometidas, o que justifica, por ora, a manutenção da sua custódia cautelar em garantia da ordem pública, estando perfeitamente fundamentado o comando da sentença primeva que indeferiu tal pleito, nos termos dos arts. 312 e 387, § 1º, do CPP” (doc. 12).



    A necessidade da custódia provisória foi novamente reexaminada e mantida pela Relatora dos Embargos Infringentes, Desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, em 12.5.2022, nos termos seguintes:



    “- Por meio da petição de fl. 529/538, pleiteia o il. Defensor do condenado Frantiarles, a revisão da prisão processual. 



    - A meu sentir, persistem as razões que ensejaram a custódia cautelar do embargante, sem que tenham sido modificados os fundamentos de referida prisão. 



    - Frantiarles é reincidente e foi condenado a uma sanção corporal significativa, superior a oito anos de reclusão, recebendo o regime prisional fechado, pela prática do crime de roubo. 



    - Há risco efetivo de reiteração criminosa, e de eventual esquiva ao cumprimento da pena imposta, pois os embargos infringentes versam acerca da incidência da majorante relativa à arma de fogo, e da circunstância agravante de pena, não se cogitando de revisão de autoria e materialidade. 



    - Entendo, portanto, que a prisão cautelar ainda se faz necessária, e não pode ser substituída por outras medidas menos gravosas, pois a hipótese dos autos se amolda ao previsto no art. 312 c/c o art. 313, II, do Código de Processo Penal” (doc. 13 – grifos nossos).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade concreta da conduta e o apontado risco de reiteração delitiva, não se comprova, no caso, afastamento ou divergência da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal sobre a necessidade de segregação cautelar do paciente:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.086-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 6.6.2022) 



    “PRISÃO PREVENTIVA ROUBO FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a custódia de flagrante, considerada prática de tentativa de roubo a estabelecimento comercial, cometido em concurso de agentes e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 318-A, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo  
18-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC n. 171.064, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.12.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O regime prisional mais severo foi justificado pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a Súmula 719/STF. 3. Hipótese em que a prisão processual do paciente foi decretada com base em dados objetivos da causa, notadamente a fundada probabilidade de reiteração criminosa. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 136.363-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.2.017).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    11.  Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora